Tribunal: TJDFT
Processo: 0720148-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720148-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: TRUVIAX EMPREENDIMENTOS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0727820-75.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora do faturamento de Truviax Empreendimentos Ltda. (id 194815429 dos autos originários). O agravante alega que a penhora sobre percentual de faturamento de empresa tem previsão no art. 835, inc. X, do Código de Processo Civil. Acrescenta que a medida tem o objetivo de coadunar o interesse do credor com a mínima onerosidade ao devedor, em atendimento ao princípio da preservação da empresa. Argumenta que a penhora sobre percentual de faturamento da empresa deve ser determinada pelo magistrado após a demonstração da inexistência de outros bens do devedor sobre os quais possa incidir a constrição. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a penhora de trinta por cento (30%) sobre o faturamento de empresa desde que inexistam bens passíveis de garantia da execução ou que sejam de difícil alienação e que o percentual fixado não inviabilize a atividade empresarial. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que demonstrou a existência de bens da agravada. Acrescenta que as pesquisas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo restaram infrutíferas, de modo que inexiste outra forma de reaver o crédito executado. Destaca que o ônus de comprovar que o percentual fixado inviabiliza o funcionamento da empresa é da agravada. Ressalta que o Juízo de Primeiro Grau deverá nomear administrador ao qual incumbirá apresentar a forma de administração e de pagamento. Explica que isso viabiliza a fixação de percentual de penhora de faturamento que não prejudique a atividade empresarial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) do faturamento da agravada. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 59232640). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora de trinta por cento (30%) do faturamento da agravada para a satisfação do crédito executado. O art. 835, inc. X, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora do faturamento de empresa devedora. A medida constritiva é excepcional e restringe-se aos casos em que o executado não tiver outros bens penhoráveis ou, caso os tenha, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado nos termos do art. 866, caput, do Código de Processo Civil. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o próprio funcionamento comercial da devedora (art. 866, §1o, do Código de Processo Civil). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora sobre faturamento da empresa é medida excepcional e somente poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: 1) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; 2) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e 3) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.[1] A análise dos autos originários revela que o agravante propôs a ação originária em decorrência da contratação de crédito no valor de R$ 109.635,30 (cento e nove mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) para pagamento em trinta e seis (36) parcelas mensais e consecutivas de R$ 6.233,15 (seis mil duzentos e trinta e três reais e quinze centavos). Pesquisas de bens de propriedade da agravada foram realizadas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), do Sistema Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), mas restaram infrutíferas (id 171625408, 171625411, 171625409, 171625410, 18508401, 18758402, 187508403, 187508404, 188781218). O agravante alega que a agravada continua ativa e em funcionamento de suas atividades, com entrada e saída de fornecedores e clientes de seu local de funcionamento. Requer a penhora de trinta por cento (30%) do faturamento da agravada para satisfazer o crédito executado por esse motivo. A penhora do montante conforme requerido não permite a conclusão quanto ao atendimento dos três (3) requisitos cumulativos acima listados. O agravante não comprovou ter empreendido as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens de propriedade do devedor. Os autos originários não estão instruídos com o resultado de pesquisa por meio do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ERIDFT), por exemplo, como bem pontuou o Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. O agravante juntou apenas o comprovante de inscrição e de situação cadastral da agravada, em que constata-se que está ativa (id 194759854 dos autos originários). A situação cadastral da agravada indica que a empresa está em operação e não possui pendência ou irregularidade. Inexistem informações acerca do faturamento da empresa a fim de avaliar se a medida não inviabilizará o exercício de sua atividade. A penhora do faturamento das pessoas jurídicas deve ser ponderada de forma a preservar sua capacidade de funcionamento, em especial porque seus faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem. A análise da inviabilização do exercício da atividade empresarial impõe o exame de documentos contábeis, com a discriminação das receitas e despesas. Trata-se de matéria que impõe a reunião de melhores informações, com a incursão no mérito da lide principal e subsequentes trâmites processuais. O aprofundamento nas provas dos autos não é cabível em sede de agravo de instrumento. Os elementos probatórios deverão ser apresentados e devidamente esclarecidos perante o Juízo de Primeiro Grau. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1149975/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, Julgado em 20.3.2018, Diário da Justiça Eletrônico 23.3.2018; Recurso Especial 431638/SP, Relator Ministro Humberto Gomes De Barros, Diário de Justiça de 29.10.2007.